Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DECRETO 20.910/32 – DECRETO ESTADUAL 76/11 SUSPENSÃO 180 DIAS – INEXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito, ou ação, contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32.
2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 20/04/2009, com cobrança judicial somente no ano de 2017, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo, evidencia-se a prescrição.
3. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço.
4. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003469-38.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 363.088.621-34 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1
o
DECRETO 20.910/32 – DECRETO ESTADUAL 76/11 SUSPENSÃO 180 DIAS – INEXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito, ou ação, contra a Fazenda Pública, nos termos do
Decreto
20.910/32.

2.

Certidão
de
crédito
expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 20/04/2009, com cobrança judicial somente no ano de 2017, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo, evidencia-se a prescrição.

3.

Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a
prescrição
quinquenal no caso em apreço.

4.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Luís Antônio Pedroso da Silva
, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação, em que neguei provimento ao recurso, para manter o ato sentencial que, nos autos da ação monitória, proposta pelo Agravante, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que não há falar em prescrição, porquanto o Decreto 766/2011 determinou a suspensão de todas as questões relacionadas à certidão de crédito salarial.

Relata que se deve levar em consideração a data de vencimento da Certidão de Crédito, e não a data da sua emissão, de sorte que, por não conter aquela data, não há falar em termo
a quo
, para a contagem do prazo prescricional.

Assevera, ademais, que o Decreto 766/2011 estava vigente até a data da propositura da ação; portanto, ainda, vigendo a suspensão prevista no seu artigo 2o.

Por fim, reitera que se está diante de uma condição suspensiva, eis que até a data do protocolo da presente ação, não foi criado o sistema eletrônico de controle de certidões, previsto no artigo 1
o
do aludido Decreto.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento deste recurso para afastar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 162972672, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso Apelação
,
em que neguei provimento, para manter a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Denota-se dos autos que a parte Agravante ingressou com a presente Ação Monitória, em 09/02/2017, com vistas a receber o valor atualizado da Carta de Crédito Salarial n.
9.9.095.705-5
, expedida no dia 20/04/2009, em favor do servidor militar
Luis Antônio Pedroso da Silva
(id. 154655319).

Ao receber a inicial, após a apresentação dos Embargos monitórios, opostos pelo Estado de Mato Grosso, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prescrição quinquenal, proferindo a sentença, nos seguintes termos:

Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob a pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.

No caso em apreciação, de fato, o valor cobrado decorre de 20/04/2009, o que se mostra inviável na via judicial, ante a incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando os cinco últimos anos a partir da propositura da presente ação (09/02/2017) conforme Id. 4809442.

Ressalta-se que a prescrição extingue a ação, mas não o direito. Mesmo prescrita, a obrigação existe persistindo a obrigação moral da Administração para com devedor, contudo, no presente caso, é inservível a via judicial, devendo o credor buscar junto ao devedor a cobrança da dívida pela via extrajudicial.

Nesse sentido, importante citar outro acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, que tem como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, nos autos do AgInt no AREsp 1.587.949/SP, veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção".

2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe 13/11/17).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.587.949/SP, rel. ministro Luis Felipe Salomão, 4a turma, julgado em 21/9/20, DJe 29/9/20).

Portanto, a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, estabelecida nos dispositivos legais acima citados, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de prescrição alegada, e de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação.

Dessa decisão se insurgiu o Agravante, a fim de reformar a decisão de primeiro grau que extinguiu o feito, ante a ocorrência da prescrição, cuja decisão monocrática, por mim proferida, no recurso de Apelação, negou provimento e manteve a sentença de improcedência, em razão da prescrição.

Dessarte, a tese recursal reside em
determinar se houve, ou não, a consumação da prescrição quinquenal, no crédito referente à Carta de Crédito Salarial, que lastreia o pedido monitório.

Pois bem, analisando o recurso apresentado, ressalto que, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Sabe-se O artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, estabelece a prescrição quinquenal de qualquer ação, ou direito, contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato, ou ato, do qual se originou,
in verbis
:

Art. 1
o
.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa feita, extrai-se do dispositivo legal citado alhures, que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o
rito dos Recursos Repetitivos
, pacificou o entendimento de que a
prescrição quinquenal, prevista no art. 1
o
, do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo e qualquer direito, ou ação, contra a Fazenda Pública
, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Verifica-se dos autos que a certidão de crédito, objeto da cobrança, foi emitida em 20/04/2009 (id 154655319), e a presente ação monitória foi protocolada em 09/02/2017 (id. 154655308), destaca-se, outrossim, que inexiste qualquer informação acerca de eventual pedido administrativo.

Nada obstante, o Estado de Mato Grosso publicou o Decreto n. 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito, no âmbito do Poder Executivo, que deverá ser exercido, exclusivamente, pela Secretaria de Estado de Administração, em sistema eletrônico, e, para tanto, determinou que a implementação ocorresse em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 1o.

Consignou, ainda, o sobredito decreto, que ficariam sobrestados, no âmbito do Poder Executivo Estadual, toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Os dispositivos retromencionados, portanto, devem ser analisados, utilizando-se critérios hermenêuticos, sobretudo a interpretação teleológica, porque se refere à finalidade almejada pela norma, em que teleologia refere-se à noção de finalidade, de objetivo. A interpretação teleológica, portanto, almeja descobrir a razão finalística que motivou a produção normativa. Descobrindo tal razão, que transcende o conteúdo gramatical da norma, é possível interpretá-la de maneira mais eficiente.

[1]

Dessa forma, do cotejo dos sobreditos dispositivos, conclui-se que, a causa suspensiva, a que se refere o artigo 2
o
, do Decreto 766/11, está condicionada ao prazo estabelecido no artigo 1
o
.

Veja-se:

Art. 1o
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração
em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o
fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito. (sem grifos no original)

Frisa-se, demais disso, que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse demonstrar a não implementação do sistema eletrônico, determinado no artigo 1o, tendo em vista o prazo, inicialmente estabelecido, e o seu decurso, ultrapassado em quase 05 (cinco) anos, desde a edição do Decreto, que pudesse ensejar uma possível continuidade da suspensão.

Dessa forma, evidencia-se a ocorrência da prescrição do crédito vindicado, notadamente porque, da data da emissão da certidão,
20
/04/2009
, até a data da sua suspensão,
14/10/2011
, transcorreram 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. O intervalo da suspensão - 6 (seis) meses - findou em
14/04/2012
, quando o prazo prescricional voltou a fluir, e a ação somente fora proposta em
09/02/2017
. Ou seja, há mais de 8 (oito) anos, na totalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DECRETO 20.910/32 – DECRETO ESTADUAL 76/11 SUSPENSÃO 180 DIAS – INEXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito, ou ação, contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32.

2.

Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 11/04/2009, com cobrança judicial somente no ano de 2015, se inexiste, ainda, prova de pedido administrativo, evidencia-se a prescrição.

3.

Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço.

4.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 0504121-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS – DIFERENÇA DE RETENÇÃO EM RAZÃO DO TETO CONSTITUCIONAL DE 1995 A 1999 - CERTIDÕES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR ÚNICO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO– CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. 2. Certidões de créditos expedidas pela Secretaria do Estado de Administração em outubro de 2005, havendo cobrança judicial somente no ano de 2016, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos. 3. Inversão do ônus de sucumbência. 4. Recurso provido. (N.U 0003698-07.2016.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. 2. Ainda que se considere a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do lustro prescricional. (N.U 1029148-06.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 19/04/2009,

com cobrança judicial somente no ano de 2016, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. (N.U 1018036-11.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 19/04/2009,

com cobrança judicial somente no ano de 2016, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. (N.U 1018036-11.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte,

do depósito integral e em dinheiro. (N.U 1021456-11.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida, porquanto incidente o instituto da prescrição do crédito do qual se busca quitação.

Assim, ao examinar o caderno processual é possível verificar que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Agravo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

[1]

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 29 ed. Atual. São Paulo: Malheiros, 2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023